Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 30%. MANUTENÇÃO PENHORA PREVIDÊNCIA VGBL E CDB ACIMA DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LIBERAÇÃO INTEGRAL PENHORA PROVENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que deferiu penhora de 30% sobre proventos recebidos do INSS, previdência VGBL e CDB acima de 40 salários-mínimos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de penhora de 30% sobre proventos de aposentadoria e aplicações em previdência privada e CDB dos agravantes.
III. Razões de decidir.
3. Os valores constantes em conta corrente oriundos de investimentos com o intuito de poupança podem ser penhorados desde que os valores sejam superiores a 40 salários-mínimos.
4. O STJ firmou entendimento no sentido de que os valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos gozam de idêntica proteção conferida à poupança, ressalvado o caso de má-fé, cujo ônus é do credor.
5. O valor penhorado de 30% dos proventos deve ser liberado, visto que são impenhoráveis e os rendimentos da agravada são parcos, sendo que a constrição compromete a subsistência da devedora.
III. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para determinar a devolução da quantia penhorada a título de proventos do INSS.
Tese jurídica: “1. Os valores oriundos de aplicação financeira equivalem a poupança, de modo que pode ser penhorada a quantia cima de 40 salários-mínimos. 2. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis quando a sua constrição comprometer a subsistência do devedor.”
Dispositivos citados: art. 833, IV, §2o, X, do CPC.
Jurisprudência em destaque: AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO2. Agravo interno improvido” AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020; Acórdão 1652240, 07168063420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 9/1/2023; AgInt no AREsp n. 2.624.140/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.